Tribunal: STF
Processo: Rcl 56461
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e Veículos Leves Sobre Trilhos do Estado de São Paulo – “Sindicato dos Metroviários de São Paulo” em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST-AIRR-1001166-68.2020.5.02.0034), que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da matéria.



    2. A parte reclamante alega usurpação de competência desta Corte e afronta à autoridade da decisão proferida no RE 791.961, paradigma do Tema 709 da repercussão geral. Sustenta, em síntese, que: (i) “não se pode reputar desprovida de transcendência de questão cuja repercussão geral já fora reconhecida pelo STF”; (ii) de acordo com o decidido no Tema 709, a única consequência para a situação em que o aposentado especial permanece ou retorna à atividade laboral nociva à saúde ou integridade física é a cessação do benefício, não se admitindo a ruptura do vínculo empregatício.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. No julgamento do RE 791.961, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do Tema 709 da repercussão geral, esta Corte analisou, exclusivamente sob a ótica do direito previdenciário, a constitucionalidade do § 8º do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, que veda a percepção do benefício da aposentadoria especial pelo segurado que continuar exercendo atividade ou operação nociva a sua saúde ou a sua integridade física. Transcrevo, para melhor elucidação, os dispositivos pertinentes:



    Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno.



    Art. 57, § 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)



    6. Ao final, foram fixadas as seguintes teses de julgamento: “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão”. Em sede de embargos de declaração, foram modulados os efeitos da tese de repercussão geral, de forma a preservar os segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento. 



    7. Já o caso em análise diz respeito à ação civil pública ajuizada pelo sindicato profissional, com o objetivo de reverter e cessar os atos de rescisão do contrato de trabalho de metroviários beneficiários da aposentadoria especial. A Justiça do Trabalho julgou improcedente o pedido, ao argumento de que “ao requerer a aposentadoria especial, o empregado emitiu declaração volitiva de vontade, manifestando o desejo de se aposentar, sendo que devido à sua condição especial, não deve mais permanecer no ambiente nocivo de trabalho”. O recurso de revista teve o seguimento negado, por ausência de transcendência. 



    8. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria.



    9. Ainda que, eventualmente, alguns dos fundamentos utilizados por esta Corte na análise do Tema 709 possam ser aplicados também à hipótese julgada na origem, na esteira da atual jurisprudência desta Corte, não cabe o manejo de reclamação para a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, como se extrai dos seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.689/RN. ADI 1.350/RO. ADI 3.609/AC. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigma. II – Esta Corte tem entendimento contrário à chamada transcendência ou efeitos irradiantes dos motivos determinantes das decisões proferidas em controle abstrato de normas. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 48.910-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PARADIGMAS FIRMADOS NAS ADI 5537, ADPF 457, ADPF 460, ADPF 461, ADPF 465, ADPF 467, ADPF 526 e a ADPF 600. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia debatida nos autos, qual seja: a obrigação da instituição de ensino em proceder a renovação de matrícula escolar de estudante, encontra-se em contexto distinto dos objetos das ações paradigmáticas invocadas. 2. A transcendência do raciocínio que orientou a conclusão nas referidas ações paradigmáticas, para viabilizar o cotejo com o caso em análise, não é agasalhada pela jurisprudência desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico das ADI 5.537 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 457 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ADPF 460 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADPF 461 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 465 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 467 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 526 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e a ADPF 600 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (Rcl 51.519 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator